Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA DO VALOR DO TRATAMENTO PLEITEADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. OXIGENOTERAPIA. CÂMARA HIPERBÁRICA. SUS. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a realizar as sessões de oxigenoterapia hiperbárica de que a parte autora necessita, conforme prescrição médica, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que promova o custeio em estabelecimento privado. Preliminarmente, impugna o valor da causa. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que o tratamento não é aprovado pelo SUS e não há comprovação de sua eficácia para a situação de saúde da parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28314610).
III. O recurso foi julgado em 11/11/2021(ID 30583417). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. “No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 3 o TJDFT fixou a seguinte tese: "(...) c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534). Todavia, ainda que se trate de pedido cominatório, não há que se atribuir à causa valor irrisório, como pretende a parte recorrente. No caso, o valor da causa foi corretamente atribuído, com base em orçamento do tratamento pleiteado, encontrando-se, portanto, em consonância com o disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
VI. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal).
VII. Consta dos autos que a parte recorrida é portadora da doença de crohn na forma grave, há nove 9 anos, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico e em uso de antibioticoterapia, que não resultaram no controle satisfatório da doença, apresentando feridas refratárias, para as quais é recomendado o tratamento por meio de oxigenoterapia hiperbárica (ID 28314282 - Págs. 3-4). Ressalta-se que há parecer do NATJUS favorável ao tratamento pleiteado (ID 28314306 - Pág. 7) e a própria Secretaria de Saúde do DF reconhece que “há indicação para o CID apresentado pela parte autora” (ID 28314584 - Pág. 1). Ainda, cumpre registrar que não se trata de tratamento experimental, encontrando-se no rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos de saúde privados (Resolução Normativa 465/2021). Assim, o fato de o tratamento não estar incorporado ao SUS não deve ser impedimento para que o poder público o ofereça em caso de justificada necessidade, como demonstrado nos autos. Nesse sentido, em relação ao tratamento de oxigenoterapia, cita-se precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1117867, 07412453720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no PJe: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1250985, 07051304620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1210846, 07315161620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1324695, 07014172920208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Destarte, comprovada a necessidade do procedimento, por meio de laudo emitido por profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite o agravamento do estado de saúde da parte recorrida.”
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
X. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo do eventual trânsito em julgado parcial.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95